Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712800-56.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS MENDES ARAUJO RECORRIDO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIDA. MÉRITO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. CONTRAINDICAÇÃO. COMPORTAMENTO SOCIAL REPROVÁVEL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. EXCLUSÃO DO CERTAME. TEMA 22 DO STF. DISTINÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível do Autor e recurso adesivo do Réu Instituto AOCP visando a reforma da sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Banca Examinadora e que julgou improcedente o pedido inicial para anular ato que contraindicou o candidato autor na fase de sindicância de vida pregressa no Concurso Público para admissão ao Cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. II. Questão em discussão. 2. Analisar a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da causa suscitada pela Banca Examinadora Instituto AOCP, sob a alegação de que a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social é de responsabilidade exclusiva da PMDF. 3. Questiona-se nos autos o ato administrativo que contraindicou o candidato no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal após a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, em que não foram preenchidas as condições previstas no edital. III. Razões de decidir. 4. A Banca Examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação anulatória de ato administrativo que contraindicou o candidato em etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, pois não possui poderes para alterar o resultado da sindicância, na medida em que o edital expressamente estabeleceu como sendo da competência do Centro de Inteligência da PMDF a investigação da vida pregressa dos candidatos, como se observa do item 16.7 do instrumento editalício. 4.1. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Banca Examinadora Instituto AOCP. 5. Em decorrência do postulado da separação dos Poderes não cabe ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, nos termos do art. 2o da CF. 5.1. O entendimento aplicado ao caso dos autos não desconsidera a validade da tese fixada pela Corte Suprema no Tema 22, com repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), nos seguintes termos: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Isso porque, o caso em questão possui peculiaridades que o difere daquele paradigma (distinguishing) ou superação (overruling) de entendimento daquela Corte. 5.2. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, a contraindicação do candidato foi motivada pela existência de boletim de ocorrência de vias de fato e de lesão corporal praticados pelo autor contra vizinhos de condomínio residencial, o que configura a prática de conduta incompatível com os padrões éticos e morais inerentes à atividade policial militar, vedada pelos arts. 14, inc. V, 15, inc. I, e 16, incs. V e VI, da Portaria PMDF n.o 1.271 de 03 de maio de 2022, a qual aborda os aspectos morais e funcionais dos candidatos nos concursos públicos para ingresso nos cargos dos Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. 5.3. A natureza da sindicância da vida pregressa e da investigação social no certame público não se resume tão somente a análise de condenações criminais, transcende isso, serve para avaliar o comportamento social frente ao exercício do cargo para qual o candidato concorre. 5.4. A situação dos autos não autoriza a atuação do Poder Judiciário em relação ao mérito do ato administrativo. IV. Dispositivo e tese. 6. Apelação do Autor conhecida e desprovida. Recurso adesivo do Réu Instituto AOCP conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Banca Examinadora Instituto AOCP. Tese de julgamento: [1] “A Banca Examinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui poderes para alterar o resultado da sindicância.” [2] “O entendimento aplicado ao Tema 22 do Supremo Tribunal Federal pode ser mitigado nas hipóteses em que a lei instituir requisitos mais rigorosos para investidura em determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como no caso de policiais militares”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, art. 5o, inc. LXIX, e art. 37, caput, da CF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22 de Repercussão Geral, RE no 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020; ARE 1229205 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-08- 2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021; Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022; TJDFT, Acórdão 1728218, 0707440-34.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, afirmando ser ilegal a sua exclusão do concurso para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, pelo simples fato de existir registro de Termo Circunstanciado de Ocorrência em seu nome. Sustenta que o princípio da presunção inocência deve ser observado, especialmente quando se trata de um candidato que não foi condenado em nenhum processo judicial. Aduz ser aplicável o Tema 22 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital do certame, assentou que “No caso em análise, a decisão da Comissão Avaliadora de contraindicação do candidato foi motivada pela existência de boletim de ocorrência de vias de fato e de lesão corporal praticados pelo Autor contra vizinhos de condomínio residencial (ID 69968941), além de entender que o fato ali narrado atenta contra a moralidade da função policial “tendo em vista ser mera medida administrativa que visa a moralização da Instituição Policial Militar e por conseguinte da Administração Pública, conforme aplicação sistemática do Princípio Constitucional da Moralidade Pública e que afere a compatibilidade da conduta do candidato ao exercício da função Policial Militar, portanto nada impede ao candidato que pleiteie outro emprego, cargo ou função pública”, o que configura a prática de condutas incompatíveis com os padrões éticos e morais inerentes à atividade policial militar (ID 64301188).” (ID 72970993). Assim, “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003